Tribunal: TJPA
Processo: 0801250-39.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0801250-39.2021.8.14.0000
IMPETRANTE: ANDREIA CAMPOS DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE À IMPETRANTE. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DA EXISTÊNCIA DE RECURSO CABÍVEL NA LEI PROCESSUAL E

POR CONTA DA ILEGITIMIDADE. ACOLHIMENTO.

DECISÃO QUE TÊM NATUREZA DE SENTENÇA DEVE SER IMPUGNADA PELO RECURSO DE APELAÇÃO. CABE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A LEGITIMIDADE DE REQUERER RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. NÃO CONHECIMENTO DO
MANDAMUS.

1. Não há como se reconhecer à impetrante (pessoa física) legitimidade para pleitear a liberação de veículo apreendido no curso de inquérito policial se tal veículo foi alienado fiduciariamente em garantia a instituição financeira, verdadeira proprietária do automóvel.
.

2. De fato, a decisão que indeferiu a restituição de veículo apreendido pela autoridade policial possui natureza jurídica de sentença, que deve ser impugnada por meio de apelação, nos termos do art. 593, inc. II, do CPP. Assim, cabendo recurso contra o provimento jurisdicional, o mandado de segurança é incabível na espécie, conforme orienta a Súmula nº 267 do Colendo STF e o art. 5º, inc. II, da Lei nº 12.016/2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 13ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, entre os dias 13 a 15 de Abril de 2021, à unanimidade de votos, em conformidade com o parecer ministerial, não conhecer do presente
mandamus
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA –

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

MANDADO DE SEGURANÇA COM

PEDIDO

DE

LIMINAR
, impetrado por

ANDREIA CAMPOS DO NASCIMENTO impugnando ato do JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA/PA que indeferiu pedido de restituição de bem apreendido.

Consta nos autos que tramita

no

Juízo

impetrado Inquérito Policial nº 0800385-72.2020.8.14.0025, cujo procedimento culminou na apreensão, no dia 30/06/2020, de veículo (Marca:

VOLKSWAGEN,

Modelo:

GOL

(Urban Completo)

1.0,

2019/2020,

Cor:

SBBRANCO

CRISTAL,

Chassi: 9BWAG45UXLT022907) pertencente à impetrante, por se encontrar o referido bem equivocadamente envolvido

no

crime

de estelionato contra idoso na cidade de Itupiranga –PA, embora nada de ilícito tenha sido encontrado em poder da impetrante ou no veículo mencionado.

Alega que, pela ilegalidade da apreensão do veículo, fora realizado um pedido de restituição do bem, que foi negado pela autoridade demanda, sob o fundamento de que o bem estaria sendo utilizado pelos agentes da Polícia Civil da Cidade de Itupiranga –PA, mediante decisão do ID 19404294, cujo acesso não foi disponibilizado.

Aduz a impetrante que é profissional autônoma e legítima proprietária do veículo, objeto de alienação

fiduciária

junto

ao

Banco

Volkswagen

Financial

Services, cujo contrato encontra-se em aberto
com débito de R$ 26.302,08, sendo que a impetrante vem realizando o pagamento das parcelas, sem poder utilizar o bem apreendido ilegalmente.

Pleiteou a concessão de liminar para imediata restituição do veículo pelos motivos acima mencionado, uma vez que a impetrante necessita do bem para

sua

própria

subsistência,

pois

é mãe de

uma filha deficiente que utiliza o veículo com frequência, e sua genitora é idosa, carecendo do apoio da filha para levar ao médico. E, ao final, que seja a concessão da segurança tornada definitiva, assegurando-se

o

direito

líquido

e certo da impetrante, e, a condenação do órgão impetrado ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

Juntou-se documentos.

Os autos me vieram distribuídos, e indeferi a liminar pleiteada, após informações da autoridade demanda, apresentadas nos seguintes termos:

“.

Síntese dos fatos: Tramita neste Juízo a ação distribuída sob o n. 0800385-72.2020.8.14.0025.Consta dos autos que no dia 30/06/2020, por volta das 06:00h, Andreia Campos, acompanhada de Patrick Martins e Anderson Campos, dirigiram-se à agência do banco Bradesco e, simulando tratar-se ora de funcionária ou de cliente do banco, aparentavam ajudar clientes idosos em operações nos caixas eletrônicos para terem acesso a seus documentos, senhas e cartões. De posse das informações pessoais dos clientes, a acusada em coautoria com os demais usava tais cartões para efetuar pagamentos, compras – inclusive em máquinas de cartão de crédito –, saques, transferências entre contas e contratação de empréstimos em benefício próprio, gerando prejuízos financeiros às vítimas.Com o início das investigações, descobriu-se que o representado Anderson Campos é titular do estabelecimento comercial denominado “Universo Pet”, de atividade econômica é de comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos

para

animais

de

estimação,

cuja

sede

apresenta

admirável

instalação,

estoque

de

artigos

e

vários funcionários, de modo que o capital social integralizado na empresa (R$8.000,00 reais) é incompatível com o ativo imobilizado e o circulante, fazendo surgir fundada suspeita de branqueamento do capital oriundo de suas atividades criminosas e dos demais acusados nestes autos.

I - Em relação ao Procedimento em si, informo que: Os acusados PATRICK MARTINS RODRIGUES DA SILVA e ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO foram presos em flagrante, com decisão de homologação ao ID 18084497, em 02/07/2020.Ao ID 18303060, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva e busca domiciliar em face de Andreia Campos do Nascimento. O RMP, manifestou-se favorável ao deferimento da representação pela prisão preventiva ANDREIA CAMPOS DONASCIMENTO e busca e apreensão domiciliar.

O Magistrado deferiu o pedido de prisão preventiva em desfavor ANDREIA CAMPOS DO NASCIMENTO e busca e apreensão domiciliar (ID 18487150). Em Decisão, ID 18478601, o Magistrado deferiu o AFASTAMENTO DE SIGILO TELEFÔNICO, TELEMÁTICO E INFORMÁTICO em relação aos flagrantea dos PATRICK MARTINS RODRIGUES DA SILVA e ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO.

Ao ID 18515927, fora revogada a prisão preventiva dos três acusados ANDRÉIA CAMPOS DO NASCIMENTO, ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO e PATRICK MARTINS RODRIGUES DA SIVA. Ao

ID

18820328,

a

Autoridade

Policial

REPRESENTOU

PELA QUEBRA

DE

SIGILO

BANCÁRIO C/CREPRESENTAÇÃO PELO SEQUESTRO/UTILIZAÇÃO DE BEM APREENDIDO, em face de ANDERSON CAMPOS DONASCIMENTO,

PATRICK

MARTINS

RODRIGUES

SILVA,

ANDREIA

CAMPOS

DO

NASCIMENTO,

CARLOSEDUARDO MONTEIRO BROETTO E FRANCISCA TARGINO DUTRA, com decisão favorável à representação da Autoridade Policial, inclusive com autorização de uso do veículo apreendido

(ID 19404294).Ao ID 19353721, foi requerido a

RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA (veículo) pela acusada ANDRÉIA CAMPOSDO NASCIMENTO, com

manifestação do RMP desfavorável ao pleito (ID 23093487) e decisão deste juízo pelo indeferimento do pedido (ID 23189652). Ao ID 23189652, foi determinado a

Autoridade Policial para que junte aos autos o relatório com resposta das medidas cautelares outrora representadas.

II - Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente: Não consta nos autos.

III - Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva: Prejudicada.

IV - Fase processual: Aguardando relatório com resposta das medidas cautelares

Era o que tínhamos a informar”.

Por fim, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA, que se manifestou pelo NÃO CONHECIMENTO do presente
mandamus
, diante do não preenchimento das condições da ação, tendo em vista a vedação da sua utilização como substituto da via processual adequada, bem como, pela ilegitimidade ativa da impetrante.

É o relatório.

VOTO

O r. do Ministério Público suscitou preliminar de não conhecimento do
mandamus
, diante do não preenchimento de condições da ação pertinentes para a admissibilidade do pleito, tendo em vista a vedação de utilização da presente via como substituto da via processual adequada, bem como pela ilegitimidade ativa da impetrante.

De fato, a decisão que indeferiu a restituição de veículo apreendido pela autoridade policial possui natureza jurídica de sentença, que deve ser impugnada por meio de apelação, nos termos do art. 593, inc. II, do CPP.

Assim, cabendo recurso contra o provimento jurisdicional, o mandado de segurança é incabível na espécie, conforme orienta a Súmula nº 267 do Colendo STF e o art. 5º, inc. II, da Lei nº 12.016/2009.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERE A RESTITUIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPUGNAÇÃO. APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 5º, II, DA LEI N. 12.016/2009 E SÚMULA 267/STF. APLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o recorrente impetrou mandado de segurança com o propósito de modificar "sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal Criminal de São Paulo/SP que, nos autos n° 0012979- 36.2012.403.6181 (Incidente de Restituição de Coisa Apreendida), julgou improcedente o pedido de restituição de moeda estrangeira no importe de US$ 23.831,00 (vinte e três mil, oitocentos e trinta e um dólares), apreendida em 17 de setembro de 2009, nos autos do inquérito policial n° 14-594/2009 - SR/DPF/SP, tendo em vista que "o requerente não apresentou qualquer documento apto a demonstrar a propriedade e a origem lícita da moeda estrangeira. Observa-se, ainda, que a declaração de imposto de renda apresentada às fls. 04/08 nada menciona acerca da aquisição da moeda estrangeira, sendo certo que tal restituição sequer constou do pedido originário de restituição de bens apreendidos".

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "conforme previsto no art. 5º, II, da Lei n. 12.016/2009, "Não se concederá mandado de segurança quando se tratar [...] de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo", Esse é o teor da Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição"
(AgRg no RMS 55.276/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 21/11/2017).

3. Em regra, a apelação prevista no art. 593, II, do CPP, admite efeito suspensivo. Desse modo, mostra inadmissível o manejo do mandado de segurança como instrumento de impugnação de decisão judicial que indefere a restituição de coisa apreendida, diante dos óbices contidos no art. 5º, II, da Lei n. 12.016/2009 e no verbete sumular 267 do STF.

4. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no RMS 56.637/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 24/10/2018)

Seguindo o mesmo direcionamento, nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA.
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO IMPETRANTE E AUTORIZOU SEU USO PELA AUTORIDADE POLICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DA EXISTÊNCIA DE RECURSO CABÍVEL NA LEI PROCESSUAL. PROCEDÊNCIA. DECISÕES QUE TÊM NATUREZA DE SENTENÇA, RAZÃO PELA QUAL DEVEM SER IMPUGNADAS PELO RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME
. 3.Ordem não conhecida. Decisão unânime.

(TJPA. HC 0811145-58.2020.8.14.0000. DOC. 4120297, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-01, Publicado em 2020-12-03)

Também assiste razão o Douto Procurador de Justiça, pois se tratando de veículo com alienação fiduciária, somente a instituição financeira possui legitimidade para pleitear a restituição

do

bem

em

juízo,

pois

é

quem detém

o

direito de propriedade da coisa.

E, analisando os documentos apresentados na impetração, o veículo apreendido

objeto do presente pedido de restituição encontra-se com alienação fiduciária junto

ao

Banco

Volkswagen

Financial

Services, atualmente encontrando-se com contrato em aberto, com um total de 36 parcelas no

montante

de

R$

1.643,88

cada,

sendo

efetivado

o

pagamento

já

de

19 parcelas e restando 17 pendentes, conforme ID
4536235.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE VEÍCULO DE TERCEIRO
.
VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE
. INDÍCIO DE QUE O BEM FOI UTILIZADO PELO GENRO DO IMPETRANTE EM ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA À PRÁTICA DE FURTOS E ROUBOS DE COMBUSTÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NA MEDIDA CAUTELAR. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há como se reconhecer ao impetrante (pessoa física) legitimidade para pleitear a liberação de veículo apreendido no curso da ação penal, se tal veículo foi alienado fiduciariamente em garantia a instituição financeira, verdadeira proprietária do automóvel
. Precedente: (RMS 54.163/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017) 2. Não há ilegalidade na extensão do sequestro a bens de terceiros não envolvidos diretamente no ilícito penal, desde que devidamente fundamentada a decisão em indícios veementes de que tais bens foram adquiridos ou construídos com finanças produto de crime.
3. A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário
, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal.

4. Existindo fortes evidências (imagens de circuito de segurança e interceptação telefônica) de que o automóvel apreendido foi utilizado como instrumento de crime pelo genro do impetrante por mais de uma vez, não há teratologia na decisão judicial que determina o seu sequestro.

5. Recurso a que se nega provimento.

(STJ. RMS 59.730/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019)

Por fim,

conforme argumentou ainda o Procurador de Justiça, a ora impetrante não se enquadra como terceiro de boa-fé, o que, novamente, afasta a sua legitimidade para a presente impetração. Isso porque a

impetrante figura

como uma das

pessoas investigadas nos

autos

de

IPL n.º

080038572.2020.8.14.0025, o qual apura sua participação nas atividades ilícitas descritas no artigo do art.171, §4º,

155,

§

2º

e

288,

do Código

Penal,

supostamente perpetradas na Comarca de Itupiranga.

DIANTE do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, não conheço do presente
mandamus
.

É como voto.

Belém/PA,

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 19/04/2021